Tribunal: TJES
Processo: 0000171-36.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO POR MAGISTRADO EM PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. USO DE DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE PROVAS. LIMITES DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do próprio embargante, para anular a ordem de reintegração de posse concedida em sentença favorável aos réus. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto a nulidade da sentença por supressão do juiz natural, consideração indevida de documentos juntados após a sentença, desconsideração de provas de posse com animus domini, censura a manifestações processuais de advogado com alegada violação à imunidade profissional, julgamento extra petita e ausência de manifestação sobre dispositivos legais com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da sentença por ter sido proferida por magistrado substituto em plantão extraordinário; (ii) estabelecer se o acórdão considerou indevidamente documento juntado após a sentença sem observância do contraditório; (iii) determinar se houve omissão na análise das provas relativas ao alegado animus domini; (iv) averiguar se o acórdão violou a imunidade profissional do advogado ao censurar expressões utilizadas; (v) verificar eventual julgamento fora dos limites da lide; e (vi) analisar se o colegiado deixou de se manifestar sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado reconhece a validade da sentença proferida por magistrado em regime de plantão extraordinário, devidamente designado nos termos do Ato Normativo 064/2020, não havendo nulidade nem supressão do juiz natural.

O documento juntado após a sentença foi utilizado apenas como reforço argumentativo e não como fundamento exclusivo da decisão, não havendo cerceamento do contraditório, conforme admite o art. 435, parágrafo único, do CPC.

A decisão embargada rejeita a tese de posse ad usucapionem, por ausência de provas suficientes, baseando-se em conjunto probatório que inclui relatórios ambientais e registros de fiscalização, não se constatando omissão, mas mera discordância quanto à valoração da prova.

A crítica do embargante quanto à reprimenda por expressões ofensivas é afastada com fundamento no art. 78 do CPC, destacando-se que a imunidade profissional do advogado não é absoluta e não abrange manifestações desrespeitosas.

Não houve julgamento ultra petita ou extra petita, uma vez que o acórdão se manteve dentro dos limites da apelação, respeitando os arts. 141 e 492 do CPC, e corrigiu, inclusive, a concessão indevida de tutela possessória ex officio pela sentença.

O colegiado apreciou de forma fundamentada todas as matérias relevantes devolvidas à instância, não havendo obrigação de rebater exaustivamente todos os dispositivos legais apontados, conforme entendimento do STJ.

As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente analisadas, configurando-se o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O magistrado designado para atuar em plantão extraordinário possui competência para proferir sentença, desde que observadas as normas de organização judiciária.

A juntada de documentos novos após a sentença é admitida, desde que respeitado o contraditório e utilizados como reforço argumentativo.

A valoração das provas pelo acórdão não configura omissão passível de embargos de declaração.

A imunidade profissional do advogado não abrange o uso de expressões ofensivas nos autos.

O acórdão que julga nos limites da apelação, sem inovar na decisão, respeita os princípios da congruência e adstrição.

Consideram-se prequestionadas as matérias discutidas e decididas expressamente no acórdão, ainda que não mencionados todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 10, 44, 45, 78, caput e §2.º, 141, 435, parágrafo único, 492 e 373, II; Lei n.º 8.906/94, art. 7.º, §2.º; Ato Normativo TJES nº 064/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJE 08/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-36.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO POR MAGISTRADO EM PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. USO DE DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE PROVAS. LIMITES DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do próprio embargante, para anular a ordem de reintegração de posse concedida em sentença favorável aos réus. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto a nulidade da sentença por supressão do juiz natural, consideração indevida de documentos juntados após a sentença, desconsideração de provas de posse com animus domini, censura a manifestações processuais de advogado com alegada violação à imunidade profissional, julgamento extra petita e ausência de manifestação sobre dispositivos legais com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da sentença por ter sido proferida por magistrado substituto em plantão extraordinário; (ii) estabelecer se o acórdão considerou indevidamente documento juntado após a sentença sem observância do contraditório; (iii) determinar se houve omissão na análise das provas relativas ao alegado animus domini; (iv) averiguar se o acórdão violou a imunidade profissional do advogado ao censurar expressões utilizadas; (v) verificar eventual julgamento fora dos limites da lide; e (vi) analisar se o colegiado deixou de se manifestar sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado reconhece a validade da sentença proferida por magistrado em regime de plantão extraordinário, devidamente designado nos termos do Ato Normativo 064/2020, não havendo nulidade nem supressão do juiz natural.

O documento juntado após a sentença foi utilizado apenas como reforço argumentativo e não como fundamento exclusivo da decisão, não havendo cerceamento do contraditório, conforme admite o art. 435, parágrafo único, do CPC.

A decisão embargada rejeita a tese de posse
ad usucapionem
, por ausência de provas suficientes, baseando-se em conjunto probatório que inclui relatórios ambientais e registros de fiscalização, não se constatando omissão, mas mera discordância quanto à valoração da prova.

A crítica do embargante quanto à reprimenda por expressões ofensivas é afastada com fundamento no art. 78 do CPC, destacando-se que a imunidade profissional do advogado não é absoluta e não abrange manifestações desrespeitosas.

Não houve julgamento ultra petita ou extra petita, uma vez que o acórdão se manteve dentro dos limites da apelação, respeitando os arts. 141 e 492 do CPC, e corrigiu, inclusive, a concessão indevida de tutela possessória
ex officio
pela sentença.

O colegiado apreciou de forma fundamentada todas as matérias relevantes devolvidas à instância, não havendo obrigação de rebater exaustivamente todos os dispositivos legais apontados, conforme entendimento do STJ.

As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente analisadas, configurando-se o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O magistrado designado para atuar em plantão extraordinário possui competência para proferir sentença, desde que observadas as normas de organização judiciária.

A juntada de documentos novos após a sentença é admitida, desde que respeitado o contraditório e utilizados como reforço argumentativo.

A valoração das provas pelo acórdão não configura omissão passível de embargos de declaração.

A imunidade profissional do advogado não abrange o uso de expressões ofensivas nos autos.

O acórdão que julga nos limites da apelação, sem inovar na decisão, respeita os princípios da congruência e adstrição.

Consideram-se prequestionadas as matérias discutidas e decididas expressamente no acórdão, ainda que não mencionados todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 10, 44, 45, 78, caput e §2.º, 141, 435, parágrafo único, 492 e 373, II; Lei n.º 8.906/94, art. 7.º, §2.º; Ato Normativo TJES nº 064/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJE 08/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000171-36.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE, K. C. M., CLAUDIA ABREU MATOS, KARINA NETO CANAL, ESPÓLIO DE MANOEL DUARTE MATOS

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA - ES10649-A

Advogados do(a) APELADO: CHARLES SANT ANA ALVES - ES24745, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogados do(a) APELADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, SANDRA VIEIRA DUTRA - ES18390
Advogado do(a) APELADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA
contra o acórdão ID n. 16013604
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto pelo ora embargante para anular a ordem de reintegração de posse que havia sido concedida em sentença em favor dos réus, ora embargados.

Em suas razões recursais (ID. 16351331), o embargante alega, em síntese, que
(I)
o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar as alegações de nulidade da sentença por supressão do juiz natural, pois o processo foi julgado por magistrado substituto durante o plantão extraordinário sem justificativa nos autos;
(II)
houve omissão quanto à utilização de prova documental apresentada pelos apelados após a sentença, a qual foi considerada no acórdão, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, em violação ao contraditório;
(III)
o acórdão foi omisso ao desconsiderar as provas constantes nos autos que demonstrariam o animus domini do embargante sobre o imóvel litigioso, além de violar os limites da lide ao tratar da relação de emprego;
(IV)
o v. acórdão deixou de enfrentar a argumentação quanto à ausência de ofensividade nas expressões utilizadas nos embargos de declaração anteriores, indevidamente censuradas, o que configuraria restrição à imunidade profissional do advogado;
(V)
o julgado contrariou os artigos 1.º, 10, 44, 45, 78, §2.º, 141, 435, parágrafo único, 492 e 1.013 do CPC, bem como o artigo 7.º, §2.º, da Lei n.º 8.906/94, em razão de omissões, decisões fora dos limites da apelação e cerceamento da ampla defesa;
(VI)
pleiteia a manifestação expressa do colegiado sobre todos os pontos acima, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, reformar o acórdão e manifestar-se expressamente sobre os dispositivos legais mencionados, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A demanda tem origem em ação de interdito proibitório proposta por JOSÉ GONCALVES DE SOUZA em desfavor de AUGUSTO RUSCHI-SOC.PESQ.DO MANEJO REP.FAUNA SILVESTRE e outros, visando proteger sua suposta posse sobre imóvel localizado na Lagoa de Maembá, em Guarapari/ES, ante alegadas ameaças de esbulho por parte dos réus.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e determinou, de ofício, a reintegração de posse em favor dos réus, entendimento que foi parcialmente reformado pelo acórdão ora embargado. O Tribunal reconheceu que houve extrapolação da sentença quanto à concessão de tutela possessória sem pedido, mas confirmou o enquadramento do autor como mero detentor, na qualidade de fâmulo da posse.

Em primeiro ponto, o embargante suscita omissão em relação à tese de nulidade da sentença, argumentando que o
decisum
foi proferido por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual, aproveitando-se do regime de plantão extraordinário instituído pelo Ato Normativo nº 064/2020 deste Egrégio Tribunal, sem que houvesse justificativa concreta nos autos.

Não lhe assiste razão.

O acórdão enfrenta diretamente o ponto. Afirma que a sentença foi proferida durante o plantão extraordinário, nos termos do Ato Normativo 064/2020, sem vício formal e sem impedimento legal. A designação do magistrado ocorreu por ato da Presidência do TJES, conforme reconhecido pelo colegiado.

O regime de Plantão Extraordinário, instituído durante o período pandêmico, visou garantir a continuidade da jurisdição. O magistrado designado para atuar em regime de auxílio ou plantão detém competência plena para decidir os processos que lhe são conclusos, nos termos das normas de organização judiciária.

Superada a questão, alega-se que o acórdão fundou-se em documentos juntados após a sentença, sem o devido contraditório.

O documento mencionado pelo embargante (fls. 517–523) foi usado como reforço argumentativo, e não como única base da decisão.

O art. 435, parágrafo único, do CPC, admite expressamente a juntada de documentos novos em qualquer tempo, desde que a parte justifique a impossibilidade de apresentá-los anteriormente e se observe o contraditório, ainda que diferido. Ademais, o dever de consulta previsto no art. 10 do CPC impõe ao julgador o ônus de oportunizar manifestação apenas quando houver decisão baseada em fundamento novo, não debatido nos autos. No caso dos autos, o documento em questão foi utilizado apenas como reforço argumentativo, em complemento a um conjunto probatório já consolidado sobre a relação de detenção — especialmente o vínculo empregatício reconhecido em juízo trabalhista.

Quanto à tese de usucapião, a decisão embargada consignou que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar a posse ad usucapionem (art. 373, II, CPC). O julgado destacou que a área objeto da lide é de preservação ambiental permanente, o que demanda rigorosa prova de ocupação consolidada e de boa-fé, elementos estes que restaram afastados pela prova pericial e pelos registros de vigilância da Sociedade autora.

Além disso, o recorrente aponta que o acórdão ignorou depoimentos que atestariam sua posse com ânimo de dono.

Todavia, o acórdão impugnado firmou entendimento no sentido de que a ocupação exercida pelo embargante configurava mera detenção ou tolerância, conclusão esta extraída da análise dos elementos constantes no acervo probatório, especialmente relatórios ambientais e registros de fiscalização promovidos pela Sociedade Augusto Ruschi.

Não se verifica, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada no julgamento, o que, como é cediço, não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Conforme já consolidado pela jurisprudência desta Corte:

“Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. Embargos de declaração rejeitados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJE 08/06/2022).”

No caso em análise, verifica-se que as razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Insurge-se, ainda, contra a reprimenda por expressões consideradas desrespeitosas à sentença e ao magistrado.

A imunidade profissional do advogado (art. 7º, § 2º, do EOAB) não é absoluta e não autoriza o uso de linguagem ultrajante ou desnecessária ao deslinde da causa.

Nesse ponto declarou o voto condutor:

“Ademais, relevante pontuar que, nos termos do artigo 78, caput, “É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”, dever mínimo desatendido pelo causídico ao asseverar no indigitado petitório”

Prosseguindo, o embargante defende que o acórdão teria agravado sua situação sem pedido da parte contrária (arts. 141 e 492 do CPC).

O acórdão embargado limitou-se, com precisão, à matéria devolvida pela apelação, respeitando os contornos objetivos da lide e os princípios da congruência e da adstrição (CPC, arts. 141 e 492). A decisão apreciou exclusivamente os pontos efetivamente impugnados pelo recorrente, sem inovar em desfavor da parte, tampouco ampliar indevidamente o escopo da controvérsia.

A única questão identificada relativa à concessão de tutela possessória ex officio na sentença foi corrigida pelo próprio colegiado, que reconheceu o vício e o sanou expressamente. Assim, não há que se falar em violação aos limites do recurso, pois o acórdão não conheceu de matérias não suscitadas nem impôs gravames além daqueles decorrentes do julgamento da apelação.

Ressalta-se, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão” (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Compulsando os autos e o teor do acórdão fustigado, verifica-se que toda a matéria devolvida em sede de apelação foi apreciada de forma exaustiva e fundamentada. Os Embargos de Declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, quando já encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.